Tribunal: TJPA
Processo: 0801394-47.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801394-47.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: CLEUSANEIDE FERNANDES DE LIMA

IMPETRADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801394-47.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: CLEUSANEIDE FERNANDES DE LIMA

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO CORREA PEREIRA - OAB/PA 23.383

IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: DEIVISON CAVALCANTE PEREIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ – SEDUC

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSAIVA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REJEITADA. INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIA DA SECRETÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 9(NOVE) ANOS. DEMORA INJUSTIFICADA. ORDEM PARA AS AUTORIDADES COATORAS ENCERREM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Rejeitada a a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação, uma vez que restou comprovado que a impetrante é servidora pública, afastada e aguarda o trâmite de seu processo administrativo de aposentadoria que depende da regular instrução documental por parte da Secretária de Estado de Educação, para assim, ser encaminhado ao IGEPREV.

Mostra-se evidente, o direito líquido e certo da impetrante, apoiada em prova pré-constituida, decorrente de delonga desarrazoada no processo administrativo de concessão de aposentadoria, implicando em maltrado aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88.

Segurança concedida, à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual - Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 16 de junho de 2020. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801394-47.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: CLEUSANEIDE FERNANDES DE LIMA

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO CORREA PEREIRA - OAB/PA 23.383

IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: DEIVISON CAVALCANTE PEREIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ – SEDUC

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
CLEUSANEIDE FERNANDES DE LIMA,
por meio do qual visa combater ato abusivo e ilegal do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ – SEDUC E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
.

A impetrante argumenta que há tempestividade na impetração da ação, tendo em mira que a omissão das autoridades coatoras estão negando a aposentadoria, tacitamente, ou seja, sem resposta, há 8(oito) anos, 6(seis) meses e 4 (quatro) dias e 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias, respetivamente.

Requer, ainda, a concessão de benefício de justiça gratuita.

Informa que é servidora pública do Estado desde 25.06.1981, nomeada pela Portaria nº 5.217/81 DIVAP/DEPES – SEDUC/PA, exercendo o cargo de professora matricula nº 192082-2, como atesta documento acostado. (Portaria nº 5.217/81 – Anexo 06) (ID 2759889 – Pág. 1).

Assevera que, em 16.08.2011, após completar 30 (trinta) anos de trabalhos prestados, exclusivamente como professora da SEDUC, e preenchendo os requisitos necessários à época, requereu sua aposentadoria voluntária, por tempo de serviço, protocolando seu pleito junto a primeira Impetrada, gerando o processo administrativo nº 0000469149/2011, conforme capa de protocolo e requerimento em anexo. (Requerimento e Capa de protocolo Seduc – Anexo 07) (ID 27599890- Pág. 1).

Salienta que o processo de aposentadoria só foi enviado para análise do segundo Impetrado no ano de 2015, recebendo o nº 2015/91569, como evidenciado na fl.1 da capa do processo. (Capa de protocolo Igeprev – Anexo 08)(ID 2759892 – Pág. 1).

A impetrante pontua que requereu solicitação de informações sobre o prazo do fim do processo aos dois impetrados, protocolados junto a SEDUC e IGEPREV, em 03.12.2019 e 21.08.2019, respectivamente, sem que tenha havido qualquer resposta da Administração até o presente momento, e sem que está tenha apresentado qualquer fundamento jurídico para que o pedido de aposentadoria permaneça sem resposta por mais de 08 (oito) anos. (Requerimentos e Tramitações – Anexos 04, 05, 09, 10, 11 e 12). (ID 2759887 – Pág. 1 – ID 2759895 – Pág. 1/3).

Argumenta que é imoral, além de ilegal a mora na análise do pedido por ser tratar essencialmente de verba alimentar, sendo que o longo decurso do tempo, por si só, já configura ofensa sua dignidade.

Assim, requer a concessão de medida liminar determinando ordem, para que as autoridades coatoras procedam com à imediata análise e conclusão dos processos administrativos no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sob pena de aplicação de multa diária R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser suportado pessoalmente pelas autoridades coatoras.

Ao final, a concessão definitiva da tutela antecipada, para a aposentação por tempo de contribuição, com a ordem para análise e conclusão do processo da Impetrante.

Em decisão interlocutória (ID 27666877) deferi a medida liminar.

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide e juntou as informações da autoridade coatora (ID 2810314).

A Secretária de Estado de Educação argúi, preliminarmente, a sua ilegitimidade
ad causam,
sob argumento de que o pedido da demanda, conclusão de análise de processo de aposentadoria não é praticado pela Secretária, mas, somente pelo Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), nos termos do art. 60-A, I e III, da lei Complementar Estadual n.º 039/2002, razão pela qual pela exclusão da Secretária de Estado de Educação da lide.

Aponta a ausência de violação à razoável duração do processo, em decorrência da complexidade do ato de aposentadoria e ressalta que o prazo de 90(noventa) dias não corresponde como imposição à Administração para a conclusão do processo de aposentadoria, sendo permitido apenas que servidor deixe de comparecer ao serviço.

A impetrante apresenta manifestação sobre as informações prestadas pela Secretária Estadual de Educação, aduzindo ser infundada alegação de ilegitimidade, sob argumento de que os pedidos de aposentadoria dos professores têm início na impetrada, pois é ela a responsável por formalizá-los, conforme é indicado no sítio eletrônico da Secretaria (ID 2829073 – pag. 2).

A respeito da alegação de ausência de violação à razoável duração do processo, a impetrante ressalta o processo de aposentadoria já perdura mais de 9 (nove) anos, pugnando pelo não conhecimento das informações e, em conseqüência, a sua improcedência.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (ID 2843147) apresentou informações indicando que o processo de aposentadoria da impetrante não foi devidamente instruído pela SEDUC, impossibilitando a análise conclusiva do requerimento.

Refere que no relatório de tramitação do processo 2015/91569, apenas no dia 16/03/2015 a SEDUC enviou ao IGEPREV o feito, quando foi detectada inadequação documental e o processo retornou para a SEDUC no dia 29/04/2015.

Ressalta que apenas no dia 31/10/2018, a SEDUC retornou os autos ao IGEPREV para prosseguimento da análise, quando foi detectado, novamente, a inadequação da instrução documental, tendo o IGEPREV solicitado à SEDUC a correta instrução processual, no dia 12/04/2019.

Reforça que desde então a SEDUC não retornou os autos administrativos ao IGEPREV, pelo que restou inviável a concessão da aposentadoria da impetrante.

Menciona que a instrução processual é incumbência do órgão de origem do servidor, juntamente com o interessado, pelo que o IGEPREV, tão somente, aguarda o saneamento do processo a fim de que seja possível a conclusão da análise do requerimento de aposentadoria da impetrante.

Assevera que a parte autora acredita já haver adquirido o direito a perceber o benefício requerido, não obstante, não há como provar o direito com a apresentação de documentação que comprove tempo de contribuição suficiente à concessão da aposentadoria, para que o benefício possa ser concedido.

O IGEPREV afiança, ainda, que na hipotética concessão de segurança, existe a impossibilidade de condenar a autarquia em custas e despesas processuais, diante da Lei Ordinária Federal n.º 10.537/2002, nos termos do art. 709-A, I e, ainda, art. 40 da Lei n.º 8.328/2015.

Acrescenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, indicando o disposto na Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Assim, pugna que seja determinado a SEDUC que instrua o processo administrativo 2015/91569 de acordo com as exigências formuladas pelo IGEPREV e pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, de forma que seja possível a concessão do benefício previdenciário pretendido pela impetrante.

E que seja denegada a ordem em face do IGEPREV, tendo em vista que a conclusão do requerimento de aposentadoria da impetrante depende de instrução documental pela SEDUC, que não retornou as informações solicitadas pelo IGEPREV desde o dia 12/04/2019, não podendo ser imputado qualquer ato coator ao Presidente ou qualquer outro servidor da autarquia previdenciária em razão da demora na conclusão do requerimento.

O Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves apresentou parecer pela rejeição da preliminar de ilegitimidade argüida pela Secretária de Estado de Educação, uma vez que o ato administrativo de concessão de aposentadoria a servidor público estadual depende da instrução do processo de inativação pelo órgão de origem do servidor, na forma do art. 53 da LCE n.º 39/2002.

Assim, pontua que o ato administrativo de aposentadoria, de servidor público estadual não depende, apenas e tão somente, de atos administrativos de competência do IGEPREV, razão pela qual se manifesta pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, alude que a impetrante acostou prova pré-constituída de que seu requerimento de aposentadoria foi protocolizado perante o Estado do Pará, no dia 16/08/2011 (ID 2759890 – Pág. 2) e que as autoridades coatoras não negaram os fatos narrados na peça vestibular, motivo pelo qual entende que não há dúvida de que o Estado (
lato sensu
) viola o princípio constitucional da razoável duração do processo, na medida em que já transcorreram mais de oito anos desde a protocolização do documento.

Ressalta que deve ser colocado em relevo que o princípio constitucional da razoável duração do processo não se limita ao processo judicial, mas alcança, ainda, o processo administrativo, nos termos do art. 5.º, LXXVII, da CF.

Dessa forma, evidencia que a inexistência de prazo legal para a conclusão de processo administrativo de aposentação de servidor público não constitui obstáculo à conclusão de que a administração pública violou o art. do art. 5.º, LXXVII, da CF, ressaltando que todo e qualquer ato administrativo, seja ativo ou omissivo, deve ser direcionado pelo princípio da razoabilidade.

Assim, pronuncia-se pela concessão da segurança postulada por Cleusiane Fernandes de Lima, a fim de que as autoridades coatoras sejam compelidas à conclusão do processo administrativo, de aposentação da impetrante, no prazo de trinta dias.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade da Secretária de Estado de Educação do Pará para figurar no pólo passivo da demanda, bem como, a consequente substituição pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV.

Isso porque restou comprovado que a impetrante é servidora pública, afastada e aguarda o trâmite de seu processo administrativo de aposentadoria por tempo de serviço (ID 2759883 a 2759895), cuja tramitação do requerimento depende da regular instrução documental por parte da Secretária de Estado de Educação, para assim, ser encaminhado ao IGEPREV.

Vale lembrar, que o IGEPREV foi criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, que alterou o art. 60 da Lei Complementar nº 39/2002, competindo-lhe processar a concessão e proceder ao pagamento dos respectivos benefícios previdenciários, ou seja, pertinente também figurar no polo passivo da demanda.

Desse modo, resta mantida a legitimidade passiva das autoridades impetradas.

No mérito, mostra-se evidente, o direito líquido e certo da impetrante, apoiada em prova pré-constituida, decorrente de delonga desarrazoada no processo administrativo de concessão de aposentadoria, levando em conta que requerimento ocorreu em 10/08/2011 e até a presente data não houve conclusão, implicando em maltrado aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente.

Vale lembrar que é dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados, pelo que não restaram demonstrados óbices que justifiquem a demora na concessão da aposentadoria requerida pela servidora, evidenciado malferidos os princípios constitucionais elencados no artigo 37 da Carta Magna.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada.

2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese.
3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...)
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017).

4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo.

5. Mandado de Segurança concedido.

(MS 24.745/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 06/09/2019)

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM SE PRONUNCIAR POR MAIS DE 12 (DOZE) ANOS. DEMORA INJUSTIFICADA. OFENSA AO ARTIGO 5º, LXXVIII DA CF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. DE OFÍCIO FIXADO LIMITE À MULTA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A autora, ora agravada, em 25/05/2006, requereu a aposentadoria por tempo de serviço. Após várias diligências, a última manifestação da Administração ocorreu em 22/11/2016. Não há notícia nos autos da sua conclusão e já dura mais de 12 (doze) anos sem um pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2. O juízo de 1º grau deferiu parcialmente o pedido, para determinar que o Município de Belém e o IPAMB providenciassem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a análise da documentação do processo administrativo de aposentadoria e, estando com a documentação necessária e preenchidos os requisitos legais, concedessem a resposta ao pedido de aposentadoria da autora; 3. Demonstrado que o processo administrativo de aposentadoria permanece sem conclusão, em afronta à garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF88; 4. O Supremo Tribunal Federal entende que a apreciação, pelo Poder Judiciário, de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes: AI nº 463.646/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 27/05/2005; AI nº 777.502/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25/10/2010; MS nº 23.452, Plenário, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJ de 12/05/2000. 5. Demonstrado o atendimento aos requisitos do art. 300, do CPC em favor da autora, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. De ofício, limitada a multa ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais).

(2018.05042157-59, 199.149, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-14)

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MORA DO IGEPREV NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. A mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente, enseja a confirmação da ordem, determinada no mandamus, no sentido que o órgão previdenciário apresente resposta à impetrante relativamente a seu pleito de aposentadoria.

3. Sentença mantida.

(2017.04088543-32, 180.917, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-25)

Releva pontuar a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a impetrante nasceu em 10/08/1961 (ID 2759884) atualmente está com mais de 58 (cinquenta e oito) anos de idade, resultando em temor causado pela falta de definição quanto ao seu processo de aposentadoria, na hipótese de ser negado, e por conseguinte, obrigatoriamente ter que retornar ao labor diário, resultará em condição de trabalho bastante agravada ao passar dos anos sem qualquer definição.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONFIRMO A LIMINAR

DEFERIDA,

CONCEDENDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA,
para reconhecer a violação do princípio da razoável duração do processo e determinar que tanto a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ como o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV promovam todos os atos necessários para encerramento do processo administrativo no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por mês, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas n.º 512 do STF e n.º 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 16 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2020